Tribunal: TJMT
Processo: 0006901-36.2018.8.11.0045
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006901-36.2018.8.11.0045
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA,DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA DE JESUS SOUZA - CPF: 015.522.451-44 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), FERNANDA DE JESUS SOUZA - CPF: 015.522.451-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (JUIZO RECORRENTE), L. S. R. (RECORRIDO), ELIANE LUCHINA GONCALVES - CPF: 079.164.049-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE —
CONSULTA COM
ENDOCRINOLOGISTA PEDIÁTRICO — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente no que se refere a realização de consulta com médico endocrinologista pediátrico, imprescindível ao tratamento de criança acometida de telarca precoce.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame de sentença (Id’. 41751964, 41751965 e 41751966) proferida em
ação para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela de urgência) – saúde.

Na inicial é alegado que:
i
) Lorena Souza Ribeiro, com dez (10) anos de idade, acometida de
linfohistiocitose hemofagocítica (CID 10 – D76.1)
, realizou
transplante de medula óssea
;
ii
) após o referido procedimento, apresentou
telarca precoce
;
iii
) necessita, com urgência, de se submeter à consulta com médico
endocrinologista pediátrico
; e,
iv
)

formulou pedido administrativo para realização da consulta, mas não obteve êxito.

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso e o Município de Lucas do Rio Verde providenciem a realização de consulta com médico
endocrinologista pediátrico
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 48521455), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto, julgo totalmente procedente o pedido contido na inicial, para o fim de determinar aos requeridos que providencie consulta com endocrinologista pediátrico, bem como o tratamento decorrente da patologia eventualmente constatada, para o tratamento decorrente da patologia eventualmente constatada, para a requerente, de forma contínua, sob pena de desobediência e sequestro da importância necessária para o cumprimento da medida, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC, restando, no mais, confirmada a liminar deferida às fls. 28/29, extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas, em conformidade com os itens 2.14.5 e 2.14.5.1 da CNGC/MT, e nos termos do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001.

Deixo de condenar os requeridos em honorários advocatícios (REsp. 1229717/PR, Rel. Ministro Campbel Marques, Segunda Turma, julgamento em 07/04/2001, DJe 15/04/2011).

Sentença sujeita a reexame necessário (art. 496, inciso I, do CPC). Entrementes, com ou sem recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consignado as homenagens deste Juízo.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo. (Id. 41751967, fls. 3 e Id. 41751968).

Lorena Souza Ribeiro, com dez (10) anos de idade, acometida de
linfohistiocitose hemofagocítica (CID 10 – D76.1)
, realizou
transplante de medula óssea
, após o referido procedimento, apresentou
telarca precoce
, razão pela qual, necessita, com urgência, de se submeter à consulta com médico
endocrinologista pediátrico
, conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil
:
“
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.

O relatório médico está a comprovar, expressamente, a imprescindibilidade de
a criança ser submetida à
consulta com médico
endocrinologista pediátrico
:

[...] Encaminhamos a menor acima para uso análogo de GnRH 3,75mg mensal ou 11,25mg trimestral.

Paciente com diagnóstico de linfohistiocitose hemofagocítica, diagnosticada aos 3 anos de idade, submetida a TMO alogênico em 2013 neste serviço, sendo realizada quimioterapia com etopodide prévio ao TMO
.

Mãe refere telarca aos 8 anos. Há aproximadamente 6 meses evolui com aceleração da VC, avanço de idade óssea, aumento das gonadotrofinas e estradiol, e das medidas de US pélvico
. [...]. (Id. 41751481, fls. 4). [sem negrito no original]

Nesse sentido, é o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT:

[...] II – Conclusão:

Trata-se de paciente portadora de patologia crônica evolutiva já em tratamento parcial.

Pelo exposto há a necessidade da referida consulta, apensar de não tratar de risco de vida, urgência ou emergência. Entende-se como adequado o prazo de 90 dias para que a autora tenha seu pedido atendido. Procedimento contemplado pelo SUS. Consultas de competência do Estado de Mato Grosso.
[...]. (Id. 41751483, fls. 1). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020